Tribunal: TJDFT
Processo: 0738007-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PARTE AUTORA. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NEOENERGIA). CONTRATO DE SEGURO. RESIDÊNCIAS SEGURADAS. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÕES NA TENSÃO ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO ADMINISTRATIVO E RISCO DA ATIVIDADE (CF, ART. 37, § 6o; CC, ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO). EVENTO DANOSO. NEXO CAUSAL. PROVA. PARECER TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. ELISÃO DA FALHA. ÔNUS DA PRESTADORA. NÃO ELISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. QUALIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO INERENTE AO SERVIÇO (CC, ARTS. 186 E 927). PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO AVIAMENTO DA AÇÃO (CPC, ART. 320). AFERIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O regramento contido no artigo 320 do Código de Processo Civil, dispondo que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, reporta-se à indispensabilidade da exibição dos documentos que, casuisticamente, fazem-se indispensáveis à admissibilidade da ação (juízo de probabilidade), cuja ausência enseja o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330, inciso IV,), não dispondo sobre a necessidade de aparelhamento do pedido com documentos indispensáveis à prova do direito invocado, salvo situações pontuais em que esse aparelhamento encerra verdadeiro pressuposto processual.

2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.

3. A responsabilidade da concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica pelos danos causados aos destinatários da prestação ou a terceiros é de natureza objetiva, pois informada pela teoria do risco administrativo e do risco criado pela atividade desenvolvida e pela natureza da prestação, à medida em que o simples desenvolvimento de sua atividade econômica implica risco aos usuários e terceiros, tornando dispensável ao lesado a comprovação da subsistência de culpa para que a obrigação indenizatória emirja, ressalvada a possibilidade de elisão da responsabilidade na hipótese de afastamento de nexo causal enlaçando o dano à atividade desenvolvida – fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro (CF, art. 37, § 6o; CC, art. 927; Resolução 414/210, art. 210).

4. As falhas na rede de fornecimento de energia elétrica decorrentes de oscilação de potência e picos de suspensão de fornecimento, ainda que provocados por eventos da natureza, estão compreendidos nos riscos da atividade desenvolvida pela concessionária de serviços públicos de distribuição de energia, à qual está afetado o ônus de guarnecer sua rede de sistemas de controle e estabilização volvidos a prevenir ou amenizar os eventos inerentes ao corte episódico de fornecimento ou oscilações de potência, implicando que, ocorrido a falha e o evento danoso e evidenciados o dano que irradiara e o nexo causal enlaçando-o ao havido, conforme atestado por laudo pericial, restam qualificados os pressupostos necessários à qualificação da responsabilidade da prestadora de serviços sob a ótica da responsabilidade objetiva administrativa e da teoria do risco criado (CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único).

5. Os danos decorrentes de variação de tensão elétrica por fatores naturais é fato inteiramente previsível e está inserido na álea natural dos riscos inerentes aos serviços desenvolvidos pela concessionária de distribuição de energia elétrica, compreendendo-se dentro dos riscos inerentes às suas atividades, inclusive porque é sua obrigação realizar a manutenção de sua rede elétrica e prezar por sua segurança, adotando medidas preventivas mediante o manejo de equipamentos que equalizem ou reduzam os efeitos de fenômenos naturais concernentes à atividade empreendida.

6. Consoante a cláusula geral que pauta a distribuição do encargo probatório, à parte autora está imputado o ônus de lastrear o direito que invoca com os fatos dos quais deriva, estando afetado à parte ré o ônus de evidenciar a subsistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado em seu desfavor, emergindo dessa regulação que, no ambiente de ação indenizatória fundada na responsabilidade objetiva, tendo a autora lastreado, ademais, o direito que invocara com laudo técnico, a inexistência de contraposição advinda da acionada, que, ademais, responde objetivamente pelos danos advindos no desenvolvimento de suas atividades, fiando-se em alegações genéricas que não condizem com a falibilidade da prestação que lhe está afeta nem com a regulação emanada do órgão setorial, determina o acolhimento do pedido (CPC, art. 373, I e II).

7. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originariamente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.